Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-73.1998.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001098-73.1998.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), TERTEC CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 32.952.822/0001-69 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO – PRESTADOR DE SERVIÇOS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA) – OBRAS EXECUTADAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – QUESTÃO INDIFERENTE A RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
EXECUÇÃO DA OBRA COMPROVADA – DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DECURSO DO TEMPO – VINTE E NOVE ANOS DOS FATOS - O JUÍZO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INOBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS PREVISTO NO ART. 85, §3°, INCISO III, DO NCPC – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIAL PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O art. 239, § 1º do CPC/2015 dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, exatamente o que ocorreu nos autos.

2. Se a questão foi verificada na época e o Município alterou a disposição contratual correspondente (e depois se tornou inadimplente), não há nada útil em discutir o assunto agora. O Município não pode culpar o Apelado pelo seu desarranjo contábil ou jurídico.

3. Não paira dúvidas quanto à execução integral da prestação de serviços acordada entre as partes, conforme pode ser constatado no Termo de Recebimento Provisório e Definitivo das Obras.

4. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

5. Com base na inteligência do STJ, com a ausência de comprovação acerca de eventual má-fé da empresa contratada, restando evidente a devida execução da obra, é dever do Ente Público efetuar o pagamento pelos serviços prestados.

6. Assim, considerando que o valor da condenação supera a quantia de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, verifica-se que o Juízo
a quo
deveria ter fixado os honorários em percentual entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, §3°, inciso III, CPC).

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0001098-73.1998.8.11.0045, movida por
TERTEC CONSTRUÇÕES LTDA
, no qual o Juízo “
a quo”
julgou a ação procedente para o fim de determinar que o requerido faça o pagamento pleiteado no importe de R$ 10.699.826,11 (dez milhões, seiscentos e noventa e nove mil e oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos) (Id: 134410693 - páginas 37 a 52).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 134410694 – páginas 12 a 42), preliminarmente quanto à inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 168/1991 e quanto à nulidade da citação, no mérito recursal, afirma que não houve a correta execução da obra, que há necessidade de nova perícia em razão das contradições presentes no Laudo Pericial, quanto à inexigibilidade da dívida e excesso de cobrança.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 134410695 - páginas 01 a 32).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença e determinada nova diligência de perícia (Id: 134410695 – páginas 49 a 51).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE TERTEC CONSTRUÇÕES LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, movida por
TERTEC CONSTRUÇÕES LTDA
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que parte Apelada propôs a presente Ação de Cobrança, visando o recebimento na época da quantia de R$ 8.850.760,60 (oito milhões e oitocentos e cinquenta mil setecentos e sessenta reais e sessenta centavos), afirmando ter prestado serviços relacionados à pavimentação asfáltica e drenagem de vias urbanas da sede do Município de Lucas do Rio Verde.

A autora ora Recorrida sustentou em síntese, que executou integralmente a obra, todavia, o referido valor se trata de saldo remanescente, que a municipalidade deixou de adimplir.

Em sede de contestação, a parte ré ora Apelante arguiu preliminarmente quanto à inconstitucionalidade da Lei Municipal 168/91 e as cláusulas contratuais originadas da concorrência pública n° 01/92, inexigibilidade da dívida e excesso de cobrança.

No mérito, argumentou que o contrato possuía vícios de legalidade, almejando a improcedência dos pedidos iniciais.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ora Apelante ao pagamento da quantia de R$ 10.699.826,11 (dez milhões, seiscentos e noventa e nove mil e oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos).

Contra referida sentença, insurge a parte Apelante, alegando preliminarmente quanto à inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 168/91, nulidade de citação, que a execução da obra não foi correta, que é necessária a realização de nova perícia por contradição do laudo a afirmação fática, inexigibilidade da dívida, excesso de cobrança e irregularidade no arbitramento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

PRELIMINARES

a)

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 168/191

A parte Apelante arguiu quanto à inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 168/191, todavia, razão não lhe assiste.

A princípio, vejamos trecho límpida sentença proferida pelo Juízo de Origem:

“(...) o Município cometeu algum lapso jurídico financeiro, a questão era eminentemente interna (sem qualquer ingerência do vencedor da licitação) – e já restava resolvida antes mesmo do ajuizamento da ação. E, se verificada a questão na época e o Município alterou a disposição contratual correspondente (e depois restou inadimplente) nada há de útil em tal discussão. (...) Ademais, se alguma cláusula relativa vinculação de receita tributária padecia de ilegalidade, era de fato o caso de expurgar a cláusula e manter o efeito integrativo do contrato (a nulidade de determinadas cláusulas não implica na nulidade do ato jurídico em si). Enfim, houve procedimento licitatório, o Autor venceu e há termo de entrega da obra. Isentar o Município de efetuar o pagamento da obra porque o mesmo operou com inabilidade contábil/jurídica no momento de alocar recursos para a obra, seria um terrível ato de enriquecimento sem causa em favor do Erário. É o equivalente a arguir a própria torpeza. (...)”

Frisa-se que a relação jurídica entre a empresa e o Município, a qual se encontra em análise do Judiciário, é contratual, sendo que a invocada inconstitucionalidade já foi sanada em sede administrativa antes da propositura da ação.

Ainda, tem-se que tal irregularidade, que diz respeito à organização interna do Ente Federativo, sem correlação a adimplemento a prestação contatual, não afeta o contrato objeto do litigio, que contou com prévio procedimento licitatório.

Desse modo, eventual vício em lei não alcança ao Apelado, uma vez que sua relação com o Município é Contratual.

Destaca-se, que a organização administrativa e financeira diz respeito apenas ao órgão, e é fortuito interno, sem interferência a relação contratual.

Desse modo, escorreita a sentença, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

b)

NULIDADE DE CITAÇÃO

A parte Apelante sustenta quanto à nulidade da citação, uma vez que o Senhor Oficial de Justiça citou o município na pessoa do Sr. José Luiz Picolo, que na época era chefe de gabinete, alegando que o mesmo não possuía poderes para receber citação.

Inobstante, tal súplica também não merece prosperar, pois mesmo afirmando que a citação ocorreu por pessoa que não possuía poderes para tanto, compareceu voluntariamente ao processo, apresentação a sua defesa no prazo legal.

Neste interim, vejamos o preleciona o Art. 239, §1°, do Código de Processo Civil/2015, in verbis:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A propósito, atentemos a jurisprudência pátria sobre o presente tema:

“DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º DO CPC/2015
– RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 239, § 1º do CPC/2015 dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, exatamente o que ocorreu nos autos. Decisão mantida. Recurso não provido. DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – OFERTA DE ALUGUÉIS A SEREM RECEBIDOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É certo que a execução deve se dar pela maneira menos gravosa ao devedor. No entanto, não havendo pagamento espontâneo do débito após a citação, a penhora deve observar a ordem disposta no art. 835 do novo CPC/2015, sendo que crédito de aluguéis a serem recebidos não está entre as opções, mas penhora de imóveis sim. (TJ-SP - AI: 21410378320208260000 SP 2141037-83.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2020)” (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - ART. 239, § 1º DO CPC/2015 - FLUÊNCIA DO PRAZO - DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - TERMO INICIAL - COMPARECIMENTO NOS AUTOS. 1. "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução"
- art. 239, § 1º do CPC/2015. (TJ-MG - AI: 10000205490352001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)” (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IRRESIGNAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS QUE SUPRE A ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO
PLEITO PELA REABERTURA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 239, § 1º E 272, § 8º DO CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0059475-02.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 22.05.2020) (TJ-PR - AI: 00594750220198160000 PR 0059475-02.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 22/05/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)” (destaquei)

Assim, não há que se falar em nulidade da citação, considerando o comparecimento voluntário da parte Apelante, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar supracitada.

MÉRITO

a)

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA

Afirma o Recorrente, que há contradições entre o laudo pericial e a afirmação fática, bem como aduzindo que afastar parte da conclusão da prova pericial é vedado pelo Art. 375 do Código de Processo Civil, pleiteando pela realização de nova perícia.

Entretanto, é um saber público e notório, que o magistrado tem a prerrogativa de não se limitar ao laudo pericial e pode, se assim entender, decidir de maneira divergente em relação às outras provas presentes nos autos.

Isso significa que o laudo pericial não é a única evidência considerada pelo juiz ao proferir sua decisão, e ele pode exercer seu livre convencimento para formar sua opinião e fundamentar sua decisão.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão
as razões da formação de seu convencimento
.”(destaquei)

”Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o
levaram a considerar
ou
a deixar de considerar as conclusões do laudo
, levando em conta o método utilizado pelo perito.” (destaquei)

Dessa forma, a decisão final do juiz pode ser contrária ao laudo pericial, desde que haja outras provas que justifiquem essa posição.

É importante destacar que essa discordância do laudo pericial foi justificada por outras provas robustas e convincentes aos quais se encontram presentes nesse processo.

Neste sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. L
AUDOS DIVERGENTES. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 371 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU OS LAUDOS PERICIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1- Analisando a petição recursal, observa-se que a insurgência quanto ao montante a ser apurado no cumprimento de sentença, guarda pertinência com o que restou decidido, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade. Quanto a preliminar de nulidade, onde o agravante defende a ausência de fundamentação do decisum, razão não lhe assiste, pois, do cotejo da decisão objurgada com o requerimento formulado por ambas as partes, denota-se que o Juiz de primeira instância, mesmo que sucintamente analisou todos os requerimentos ali contidos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Preliminares afastadas. 2-
Laudos produzidos nos autos. Não haveria como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado, pois ambos divergem fundamentalmente. Bem ainda, no que tange especificamente ao laudo pericial, verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito. 3- Diante da notória discrepância de resultados e da absurda existência de conclusão dúbia e contraditória nos cálculos realizados pela contadoria judicial e pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, não há como homologar os respectivos cálculos, muito menos permitir o imediato levantamento de valores pelo exeqüente, neste momento processual.
4- Deve ser mantido o entendimento do Juízo a quo, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, via de regra, não cabendo majoração do montante originalmente indicado pelo exequente/agravante, em atenção ao princípio da demanda, na forma do artigo 492 do Código de Processo Civil.

5- Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade. 6. O pedido de levantamento dos valores penhorados deve ser submetido ao Juízo de origem, após a apuração do montante a receber, devidamente atualizado. (N.U 1020483-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCAPACIDADE DO SEGURADO - DEMONSTRADA – RELATÓRIOS MÉDICOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUALMENTE DESEMPENHADA - CONSTATAÇÃO –
JUIZ QUE NÃO FICA ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL OFICIAL
- LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O art. 42 da Lei federal nº 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
. 2 - O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.
3 - Na situação denominada pela jurisprudência como “limbo jurídico previdenciário”, que se caracteriza pela falta de percepção do benefício previdenciário, por não ter sido reconhecida a incapacidade laborativa do empregado pelo INSS, e ausência de retorno ao trabalho, em razão de o empregador reconhecer a incapacidade daquele para o exercício de suas atividades profissionais, não há perda de condição de segurado. 4 - Hipótese em que, constatada a incapacidade laborativa do segurado, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o seu direito à aposentadoria por invalidez a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810/STF e 905/STJ. (N.U 1006754-42.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)” (destaquei)

Não obstante, é oportuno salientar que o processo está em tramite
a mais de 25 (vinte e cinco) anos
, tendo sido realizada a pericia durante a tramitação processual, o que diga-se de passagem, teve mesmo que mínima influencia no convencimento do Juízo “
a quo
”, o que demonstra ser insustentável o pleito de nova perícia.

Dessa forma,
transcorrido 29 anos

da data dos fatos
, razão não assiste a parte Apelante, quanto à necessidade de realização de nova perícia.

b)

EXECUÇÃO DA OBRA

Inicialmente, quanto ao mérito recursal, não paira dúvidas quanto à execução integral da prestação de serviços acordada entre as partes, conforme pode ser constatado no Termo de Recebimento Provisório e Definitivo das Obras.

Ademais, colhe-se que os atrasos somente ocorreram em virtude dos pedidos de paralizações apresentados pela Administração Pública Municipal.

c)

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E EXCESSO DE COBRANÇA

De igual modo, o seu pedido de reconhecimento de inexigibilidade da dívida e excesso de cobrança não é justificável.

A princípio, constata-se que a obra foi entregue provisoriamente em 27/01/1994 e definitivamente em 14/12/1994.

Durante este período, o Município iniciou os pagamentos com um percentual da receita tributária, mas depois mudou a forma de pagamento devido a problemas jurídicos, e eventualmente deixou de fazer pagamentos, conforme confirmado pelo prefeito à época.

Portanto, mesmo que as datas específicas para os pagamentos tenham expirado, a entrega da obra é suficiente para acionar os efeitos da mora.

Não pagar nada resultaria em enriquecimento ilícito do Município, que teria a obra concluída por uma fração do valor.

Além disso, é importante destacar que não há excesso na cobrança, uma vez que os valores cobrados são baseados no que foi estabelecido pelo próprio Município no momento em que o contrato foi assinado e originou o débito.

É essencial destacar que não há nos documentos apresentados qualquer evidência ou indício de que a empresa e o Município agiram ilegalmente e em conjunto para fraudar o procedimento.

É evidente que o valor da obra foi indicado pelo próprio Município, desarrazoando as alegações da parte Recorrente.

Neste sentido, colho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO: AGRG NO REsP 1140386 / SP – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: 2009/0174348-7 - RELATOR(A): MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (1142) – ORGÃO JULGADOR: Ti - PRIMEIRA TURMA - DATA DO JULGAMENTO: 03/08/2010 - DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJE 09/08/2010. EmENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR IN EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE 0 ENTE PÚBLICO EFETUAR 0 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA EVENTUAL MÁ-FÉ DA EMPRESA CONTRATADA.
1. A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE Ê NO SENTIDO DE, IN VERBIS: T..] AINDA QUE 0 CONTRATO REALIZADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEJA NULO, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO, 0 ENTE PÚBLICO NÃO PODERÁ DEIXAR DE EFETUAR 0 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OU PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA ADMINISTRACAO, DESDE QUE

COMPROVADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE MÁ-FE OU DE TER 0 CONTRATADO CONCORRIDO PARA A NULIDADE" (AGRG NO AG 1056922/ RS, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJ DE 11 DE MARÇO DE 2009). OUTROS PRECEDENTES: REsP753.039/PR, RELATOR MINISTRO LUIZ Fux, PRIMEIRA TURMA, DJ DE 03 DE SETEMBRO DE O07;

REsp 928315/MA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ DE 29 DE JUNHO DE 2007; E REsp 545471/PR, RELATORA MINISTRA DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 19 DE SETEMBRO DE 2005. 2. No CASO SUB EXAMINEM, A MUNICIPALIDADE AGRAVANTE SUSTENTA QUE 0 TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU TER SIDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA

AGRAVADA VICIADA COM MA-Ft. TODAVIA, A LEITURA ATENTA DO ACÓRDÃO A QUO, PRECISAMENTE DE FL. 449, EVIDENCIA QUE 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAULISTA REPUTOU VICIADA DE MA-Ft A PRÓPRIA CONTRATAÇÃO DIRETA, AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA TANTO, SEM, NO ENTANTO, TER

EXPLICITADO QUAL ATO PRATICADO PELA CONTRATADA TERIA A PROPRIEDADE DE CONTAMINAR A AVENCA. 3. DEVERAS, A EXEGESE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES CONTRATAÇÃO DIRETA NÃO t SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A MA-Ft DO CONTRATADO; AO REVÉS, DEVE SER COMPROVADO 0 ATO QUE INDUZIU A ADMINISTRAÇÃO A ERRO E PROPICIOU A CONTRATAÇÃO DIRETA VICIADA. E, EMBORA 0 ACÓRDÃO A

QUO ASSEVERE A OCORRÊNCIA DE ATO DE MA-Ft ANTES DA PRÓPRIA CONTRATAÇÃO, NÃO CONSTA DESSE JULGADO NENHUMA INDICAÇÃO DA PRATICA OBJETIVA DE ATO POR PARTE DA CONTRATADA NESSE SENTIDO. 4. CASO FOSSE ADMITIDA DE MA-Ft A PURA E SIMPLES CONTRATAÇÃO DIRETA, NÃO HAVERIA RAZÃO DE SER A PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA DO ST], A QUAL PRECONIZA QUE OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS DEVEM SER PAGOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”

Assim, de forma clara e objetiva, é responsabilidade do Município cumprir o contrato que ele mesmo propôs e determinou o valor.

Colhe-se trecho da escorreita sentença:

“O Município fixou o valor da obra e em juízo acusa a contratada de sobrepreço (e modestamente pretende que a contratada pague pela prova pericial). Esse é o resumo da defesa de mérito.

A propósito, se o Município errou no estabelecimento do valor, será que o corpo jurídico tomou alguma providência para apurar a responsabilidade de quem apontou o valor administrativamente, depois de apenas duas décadas? Não há nenhuma noticia nos autos.

0 simples argumento não provado de prejuízo ao Erário não pode ser causa de enriquecimento ilícito do Município (receber a obra sem pagar o valor ajustado), muito menos a pretensão de obrigar o executor da obra a pagar os custos de nova prova pericial para fazer prova para os argumentos Município, de que o Município errou no valor e que não deve pagar a conta. Detalhe: o Município não se manifestou oportunamente no momento em que era para detalhar a perícia, e quando o magistrado a indeferiu (ft 855), não houve recurso.

Na forma da legislação civil, a regra é das mais básicas para o caso em exame: estabelecido o preço e entregue o objeto, o valor deve ser pago.

(...)

Apesar de o Município pretender outra forma de cálculo de juros de mora, temos que o contrato firmado estabeleceu a forma utilizada pelo perito no estabelecimento do valor final. Ademais, não se trata de condenação, mas de cobrança de contrato firmado, razão pela qual deixo de seguir o disposto no art. 1° F. da Lei 9.494/97 para seguir o estabelecido, pelo próprio Município, no contrato.”

d)

IRREGULARIDADE NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por fim, sem mais delongas, quanto aos honorários sucumbenciais, merece prosperar o apelo. Vejamos o que dispõe o Art. 85, §3°, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;”

Assim, considerando que o valor da causa (R$ 10.699.826,11) supera a quantia de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, se verifica que o Juízo “
a quo
” deveria ter fixado os honorários em percentual entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o seu entendimento, restando claro que devem ser respeitados os percentuais previstos no referido Código,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1
. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”

Considerando o decurso de prazo de 25 anos de tramitação processual, pertinente a aplicação do patamar máximo de 8%, descrito no Art. 85, §3°, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para reformar a sentença, no que se refere aos
honorários sucumbenciais
, fixando-os em
8% (oito por cento)
sobre o valor da condenação, em favor da parte Autora ora Apelada (Art. 85, §3°, inciso III, do Código de Processo Civil).

Em reexame retifico o ato sentencial nos termos do provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023